Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA AO DETRAN. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS INCIDENTES APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TEMA 1118 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegam os recorrentes ilegitimidade passiva por não serem responsáveis pela cobrança de IPVA e não deterem competência legal sobre registro, licenciamento ou aplicação de multas de trânsito. A tese não prospera. Conforme consignado na sentença “o autor não discute débitos tributários, mas administrativos, referentes ao licenciamento e a multas impostas por ambos os réus, pelo que se mantém o interesse do autor.” Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Não procede a alegação de nulidade da sentença por ter apreciado pedido de anulação de lançamentos de IPVA e de exclusão de créditos inscritos em dívida ativa sem a inclusão do Distrito Federal no polo passivo. Conforme se verifica no dispositivo, a decisão recorrida se limitou a declarar a inexistência de responsabilidade do autor quanto aos débitos administrativos sobre o veículo objeto de alienação, sendo dos réus a responsabilidade pelo cumprimento dos comandos judiciais exarados na sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeita.
3. “2. A 1a. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1674537 RJ 2020/0052926-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
4. Inexistindo prova da notificação do lançamento do crédito tributário, ônus do Fisco, considera-se que o contribuinte teve ciência do débito em 26/05/2025, data da emissão das guias de cobrança dos débitos relativos aos exercícios de 2019 a 2025 para pagamento (ID 79815092, 79815093 e 79815094). Não está, portanto, prescrita a pretensão de anulação do crédito tributário. Ressalte-se, por oportuno, que a causa de pedir não se relaciona ao cancelamento dos débitos existentes e sim à transferência de responsabilidade para o comprador do veículo. Prejudicial de mérito afastada.
5. O antigo proprietário do veículo automotor não responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, se promoveu a comunicação da venda perante o órgão de trânsito (Tema 1118 do STJ).
6. De acordo com a prova, em 29/01/2018 o autor procedeu à venda do veículo GOL CLI, Placa AGV5616, para Raimundo Rodrigues Filho e, no mesmo dia, comunicou ao Detran-DF (ID 79815091 e 79815088). A despeito de o adquirente não ter efetuado a transferência do veículo, o ato de comunicação ilidiu a responsabilidade do autor por débitos posteriores à tradição.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. No mérito, desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Relatório em separado.
8. Recorrentes isentos de custas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contestação.